Tribunal: TCU
Processo: 041.411/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades verificadas na execução de contrato de repasse que que tinha por objeto a execução de obras de recapeamento no perímetro urbano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 821.763/2015, firmado entre Ministério das Cidades e o Município de Paranhos/MS, apreciada, no mérito, por meio do Acórdão 1457/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o apostilamento dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1457/2022-TCU-Plenário , para correção de erro material, nos seguintes termos: 9.1.1. Onde se lê: 9.3. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Júlio César de Souza, Antônio Élson Santana dos Santos, Construtora Aurora Eireli, Rosimar Aparecida Ferreira Vieira e Paulo Barbosa de Araújo, condenando-os pagamento da importância de R$ 246.550,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/12/2016, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional; Leia-se: 9.3. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas de Júlio César de Souza, Antônio Élson Santana dos Santos, Construtora Aurora Eireli, Rosimar Aparecida Ferreira Vieira e Paulo Barbosa de Araújo, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento da importância de R$ 246.550,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/12/2016, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional; 9.1.2. Onde se lê: 9.4. aplicar a Júlio César de Souza, Antônio Élson Santana dos Santos, Construtora Aurora Eireli, Rosimar Aparecida Ferreira Vieira e Paulo Barbosa de Araújo, a multa individual, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Leia-se: 9.4. aplicar a Júlio César de Souza, Antônio Élson Santana dos Santos, Construtora Aurora Eireli, Rosimar Aparecida Ferreira Vieira e Paulo Barbosa de Araújo, a multa individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 1457/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.